Tribunal: TJMT
Processo: 1021939-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021939-54.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.114.319-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEOLINDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 027.380.661-00 (AGRAVADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, as razões do apelo constitui de um emaranhado de argumentos, ora genéricos, ora que não condizem com o processo em si, mas que não impugnam especificamente a sentença de primeiro grau.

2- Segundo o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma da decisão singular, porque o recurso de apelação não impugnou a sentença, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1021939-54.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
,

em virtude da decisão DE Id. 52574459, em que não conheci do recurso de apelação por ele interposto, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Inconformado, o Agravante alega que diferente do que foi decidido, atacou todos os pontos da sentença.

Assevera que, logicamente, alguns pontos que já foram explanados na contestação são reiterados no recurso; todavia, a sentença fora combatida, pugnando pela sua reforma.

Reitera que rebateu a sentença em todos os pontos que lhe causaram inconformismo e que as teses apresentadas têm relação com o processo.

No mais, reafirma as razões do Recurso de Apelação, tal qual a tese de que os documentos foram assinados eletronicamente; que a adequação das parcelas do empréstimo no importe de 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos afronta ao princípio do ato jurídico perfeito; que as cláusulas contratuais devem ser mantidas por força do princípio
pacta sunt servanda
; que a restituição em dobro não é devida, porque não há venda casada e porque o pagamento dobrado somente é devido quando há má-fé ou culpa na cobrança indevida.

O Agravante ainda aduz que comprovou a relação jurídica por meio de contratação pela internet; que o débito é exigível e que não há falar em dever de indenizar, porque
“ausente a culpa e a obrigação”
e, por fim, argumenta que a verba indenizatória deve ser reduzida para quantia razoável e proporcional.

Contrarrazões no Id. 57506460.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravada Deolinda da Silva Campos ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição de Indébito em face da instituição financeira Agravante.

Na petição inicial, alegou que é professora aposentada, que tem 80 (oitenta) anos e que é correntista do Banco do Brasil S.A.

Aduziu que constatou que a instituição financeira descontou 62 (sessenta e duas) parcelas, cada qual no valor de R$ 491,11 (quatrocentos e noventa e um reais e onze centavos) de sua conta bancária, em virtude de suposto empréstimo no valor de R$ 13.468,04 (treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), que deveria ser quitado em 84 (oitenta e quatro) prestações.

Afirmou que por desconhecer tal empréstimo, dirigiu-se até a agência bancária, quando foi informada de que o valor teria sido solicitado por meio de
internet bank
.

Asseverou que sequer tem computador em casa e é totalmente leiga em informática.

Assim, sob a tese de que não contratou tal empréstimo, que jamais utilizou o referido montante e que os descontos são indevidos e abusivos pediu, em antecipação de tutela, que o Banco deixasse de descontar os valores em sua conta corrente e, no mérito, requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do dobro do valor cobrado indevidamente e a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Julgadora declarou a inexistência do débito objeto da lide no valor de R$ 13.468,04 (treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), tornou definitiva a medida liminar, condenou o Banco Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como a restituir à Agravada, o montante de R$ 60.897,64 (sessenta mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Por fim, diante da sucumbência mínima da Agravada, a instituição financeira Recorrente foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Banco do Brasil S.A. interpôs Recurso de Apelação; todavia, ao analisar as razões do Apelo, constatei a evidente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, de conseguinte, não conheci do recurso, com fundamento nos artigos artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte.

A decisão agravada está assim redigida,
verbis
:

[...]

Em suas razões o Banco do Brasil S.A., alega que o Recurso “tem como escopo reformar a r. sentença que fixou a limitação de descontos do empréstimo mencionado na inicial em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da apelada.”

Aduz que comprovou a contratação pela Recorrida, a qual foi efetivada via internet, mediante senha pessoal da Apelada.

De outro vértice, sustenta que a consumidora “recebeu previamente a minuta do contrato questionado, para análise e observações, solicitando, em seguida, que o Banco- apelante emitisse o instrumento definitivo.”

Assim, a Recorrida “não pode alegar lesão contratual ou desconhecimento do que fora acordado entre as partes, vez que todos os lançamentos, bem como, os encargos cobrados estavam e estão em plena conformidade com as disposições contratuais e já eram previamente conhecidas nos atos da contratação.”

Segue aduzindo que a Apelada “autorizou a efetuação dos descontos diretamente em folha de pagamento e em conta-corrente que recebe seus proventos.”

Portanto, a sentença, “no tocante à questão da adequação das parcelas do empréstimo no
importe de 30% do valor dos vencimentos
violou o princípio do ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.”

Assevera que “recentemente, a 17a Câmara de Direito Privado do E. TJSP entendeu que ao contratar empréstimos, o consumidor detém plena consciência das condições e cláusulas contratuais de modo que o pedido de revisão nesses casos merecem ser repudiados em perfeita sintonia com o princípio da segurança jurídica, posto que seria muito simples contratar com determinada empresa e posteriormente por mero arrependimento ou por qualquer motivo egoístico o autor simplesmente por meio da tutela jurisdicional desfizesse o pacto”, e transcreve aresto da 17.a Câmara de Direito Privado de São Paulo-SP, publicado em 15/01/2014, que trata da limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) do salário.

Dando seguimento, o Banco Recorrente aduz que “para ocorrer a anulação das cláusulas que foram previamente contratadas entre as partes, uma delas deverá demonstrar que efetivamente houve rompimento insuportável por parte daquele que se obrigou.”

Argumenta que “quando da formalização do contrato, a parte Apelada não alegou qualquer vício, principalmente impossibilidade de pagar as parcelas avençadas, ou seja, estava ciente declarando expressamente sua vontade na aceitação das cláusulas existentes no contrato, tanto que não se recusou a assinar os documentos, nem tampouco se opôs ao crédito concedido.”

No que tange à repetição do indébito, afirma que não estão presentes os requisitos da obrigação, haja vista que “não existe razão ao autor em alegar VENDA CASADA, pois houve contratação, sendo que a cobrança efetuada foi em decorrência da manifestação de vontade expressa.”

Alega que “houve CONTRATAÇÃO DO EMPRESTIMO POR LIVRE E ESPONTANEA VONTADE DA APELADA registrando que ESTA não traz ao bojo dos autos documentos comprobatórios de relação jurídica inválida entre as partes demandantes o que prejudica o julgamento de mérito do presente feito.”

Assevera que a repetição em dobro somente tem lugar quando comprovada a má-fé ou culpa na cobrança indevida e que, neste caso, “não houve cobrança de débito indevido, muito menos venda, o fato é que a o APELADA celebrou os referidos contratados de maneira válida e regular, tentando agora se abster das cobranças efetuadas APESAR DE TER ULITIZADOS OS VALORES.”

Em relação à declaração de inexistência do débito, afirma que a relação negocial está comprovada “pelas telas a SUPRACOLACIONADONAS” e que “não há como se sustentar a sentença declaração de inexistência de débito já que o DÉBITO É EXIGÍVEL, tanto diante da existência do contrato de prestação de serviço celebrado, quanto diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que originou a dívida.”

Ao se insurgir quanto à indenização por danos morais, de maneira genérica afirma que “não podemos atribuir conduta doloso ou culposa ao bando com já expressado acima, e declinado a seguir.”

Afirma que não há prática de qualquer ato ilícito e dano moral suscetível de indenização, o que impõe a improcedência do pedido e que “a responsabilidade pelos fatos narrados pelo a apelada e suas consequências não podem ser atribuídos ao Banco do Brasil.”

Por fim, no que tange ao valor da indenização, afirma que “tamanha é a desproporção da condenação em danos morais visto que a apelada não fora vítima de fraude, sendo os contratos válidos e o Banco somente cobrou aquilo que é devido.”

Argumenta que eventual fixação deveria obedecer aos parâmetros legais a fim de não ocasionar grave lesão em detrimento de quem tem o dever de arcar com a responsabilidade e pede a redução da quantia fixada.

Ao final, além de pedir o provimento do Apelo, “protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, principalmente pela juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte apelado, caso se façam necessários.”

Contrarrazões no Id. 50339977.

DECIDO
.

Desde logo, importa registrar que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Os aludidos artigos são aplicados ao caso sob análise, uma vez que as razões do Apelo não pode ser objeto de exame por este Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a infração ao princípio da dialeticidade recursal.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Não obstante o comando legal, conforme se depreende do relatado, nas razões do apelo, o Banco não se insurge quanto aos fundamentos da sentença.

Aliás, além de as razões recursais não ter correlação com o que foi decidido pela Juíza, não tem qualquer conexão com os fatos e fundamentos jurídicos que deram azo ao ajuizamento da demanda.

Mesmo nos capítulos referentes ao dano moral e ao montante fixado pelo juiz singular, as insurgências são genéricas e não rebatem os argumentos da sentença.

Na verdade, ao que se extrai da leitura das razões recursais é um emaranhado de argumentos, ora genéricos, ora que não condizem com o processo em si.

A Ação não versa sobre limitação de descontos em 30% (trinta por cento) e embora o Banco afirme que os contratos foram firmados por meio da internet, em parágrafo seguinte se contradiz, e afirma que a Recorrida assinou os contratos; depois rebate a revisão de cláusulas contratuais. As teses além de confusas e genéricas, não tem qualquer relação com o fundamento da sentença, qual seja:
a falta de prova de que o montante fora depositado na conta bancária da Apelada e a responsabilidade objetiva da instituição financeira
.

É de bom alvitre relembrar que o artigo 1.010 exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada. Não basta a mera exposição de fatos e direito.
É imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial, o que não se verifica neste caso.

Com esses fundamentos,
não conheço do Recurso
, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, em observância ao que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Neste recurso, o Banco alega que, diferente do que foi decidido, atacou todos os pontos da sentença.

Assevera que, logicamente, alguns pontos que já foram explanados na contestação são reiterados no recurso; todavia, a sentença foi combatida.

Reitera que rebateu a sentença em todos os pontos que lhe causaram inconformismo e que as teses apresentadas têm relação com o processo.

Basta a leitura da decisão agravada para constatar a inexistência de combate específico à sentença que acolheu parte dos pedidos formulados pela Agravada.

Ademais, nas razões deste Agravo Interno, o Banco repisa teses completamente infundadas e que em nada se relacionam com o processo, tais como o argumento de que a adequação das parcelas do empréstimo no importe de 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos afronta ao princípio do ato jurídico perfeito, ou de que as cláusulas contratuais devem ser mantidas por força do princípio
pacta sunt servanda
.

Até a condenação à restituição em dobro do que foi debitado da conta bancária da Agravada não foi impugnada de forma escorreita, já que o Banco alega que a restituição em dobro não é devida, porque não há venda casada, quando o caso nem versa sobre esse tema.

Concluo que a decisão agravada, que não conheceu do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não merece qualquer reparo e este Agravo é manifestamente improcedente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e
recurso que não impugna os fundamentos da decisão.

Quanto aos demais argumentos expostos pela Recorrente nas razões deste Agravo Interno, que dizem respeito ao que foi decido na sentença de primeiro grau, não comportam análise neste momento, pois este Recurso, conforme é cediço, objetiva alterar a decisão unipessoal do Relator.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
e, ante a sua manifesta improcedência, caso o julgamento seja unânime, condeno as Agravantes ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020